Tribunal: STF
Processo: ARE 1374344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA — NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.



    1. No caso em tela temos que o apelante foi reconhecido não só por fotografia em fase inquisitorial, mas também em audiência de instrução, confirmando o apurado nas investigações policiais. Desta forma, conjugando-se os elementos probatórios colhidos não só em fase inquisitorial como em juízo, temos que resta demonstrada a autoria delitiva,afastando a tese absolutória trazida pela defesa técnica do apelante;



    2. Fundamentada a negativa ao direito de recorrer em liberdade, com base na proteção à ordem pública por justo receio de reiteração delitiva diante de outros procedimentos criminais aos quais o apelante responde;



    3. Recurso conhecido.



    4. Apelação Improvida, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, acordes com o parecer ministerial superior.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do crime de roubo está comprovada diante do fato da subtração da resfurtiva, bem como depoimentos de testemunhas e da própria vítima.



    Todas as provas colhidas na fase inquisitorial e em audiência apontam no sentido de querestaram sobejamente demonstradas a materialidade delitiva e a autoria, através das provas testemunhais e, principalmente, o reconhecimento da vítima.



    A alegação de in dubio pro reo no qual se apoia a defesa não se sustenta, posto que as provas colhidas e usadas para valorar a conduta do apelante não só são válidas como nãodeixam dúvidas de todo o iter criminis. Nos depoimentos da vítima há o relato de como foi a abordagem e demais circunstâncias inerentes à participação do apelante no evento delituoso.



    Em que pese o fato de a vítima ter demonstrado certo nervosismo quando prestou depoimento em sede policial, o que é bastante natural diante do fato de ser abordada por dois homens armados que lhe subtraíram seus bens, fato é que a vítima reconheceu Francisco Gleydson Fernandes Silva tanto naquele momento, através de fotografia, quanto em juízo, quando corroborou e reforçou o declarado inicialmente.



    [...]



    Desta forma, conjugando-se os elementos probatórios colhidos não só em fase inquisitorialcomo em juízo, temos que resta demonstrada a autoria delitiva, afastando a tese absolutória trazida pela defesa técnica do apelante.



    Em síntese, uma vez que não há dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva, comfulcro nos elementos probatórios colhidos ao longo do tempo, resta inviável o acolhimento da tese de in dubio pro reo. Desta feita, não resta possibilidade de acolhimento da tese defensiva apresentada.



    Quanto à possibilidade de recorrer em liberdade pretendida pelo apelante, temos que asentença fundamenta de forma satisfatória a negativa para tal benesse:



    “Considerando o regime inicial de pena aplicado e a necessidade de manutenção da medida cautelar de prisão (art. 282 c/c art. 312 e 313, I, todos do CPP), pois sua liberdade representa riscos à garantia da ordem pública, haja vista as inúmeras ações penais pelas quais responde nesta comarca, revelando sua contumácia na prática de crimes, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do §1º do art. 387, do CPP, devendo ser mantido preso.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente